Tribunal: TJBA
Processo: 8017107-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017107-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: ANGELA MARIA RODRIGUES

Advogado(s):THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. CIRURGIA DE COLUNA. JUNTA MÉDICA ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de cirurgia de coluna, incluindo procedimentos específicos e materiais (OPME), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. A operadora sustenta a legalidade da negativa parcial com base em junta médica instituída conforme a RN nº 424/2017 da ANS, ausência de urgência e risco financeiro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o parecer de junta médica administrativa pode prevalecer sobre a indicação do médico assistente quanto aos procedimentos e materiais necessários; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determina o custeio integral do tratamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode interferir na escolha do tratamento, dos materiais e da técnica indicados pelo médico assistente, responsável direto pelo acompanhamento clínico do paciente.

O parecer de junta médica administrativa não se sobrepõe à prescrição individualizada do médico assistente, especialmente quando baseado em análise genérica ou à distância.

A restrição de materiais ou substituição por marcas diversas compromete a eficácia e segurança do procedimento, configurando conduta abusiva.

O rol da ANS constitui cobertura mínima obrigatória, não podendo limitar terapias essenciais ao tratamento de doença coberta.

A probabilidade do direito decorre da indicação médica fundamentada e da relação contratual existente entre as partes.

O perigo de dano se evidencia pelo risco de agravamento do quadro clínico, com dores incapacitantes e idade de sequelas, sobretudo em paciente idosa.

O risco de dano reverso à operadora é meramente patrimonial e reparável, não se sobrepondo ao direito à saúde e à integridade física da beneficiária.

O prazo e a multa fixados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando a efetividade da decisão.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso desprovi
do.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8017107-95.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como agravada,
ANGELA MARIA RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)